Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por SANTIAGO JOSE DA SILVA, por meio da qual foi concedida a tutela provisória de urgência para determinar à Requerida/Agravante a custear e autorizar o procedimento cirúrgico em favor da Agravada, pendente de análise desde o dia 02.01.2025, nos seguintes termos: (...) O autor formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o réu seja compelido a autorizar e manter o tratamento necessário para manutenção da vida daquele, autorizando desde já o procedimento de urgência para implante de válvula aórtica percutânea (tavi), sob pena de multa (id. 222463341 – pág. 12). O requerente aduz que a solicitação ao convênio foi feita no dia 02/01/2025, sem manifestação do réu. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O autor comprova ao id. 222463335 que é titular do plano de saúde/réu. Segundo a médico do autor, Dra. Vanessa Pimentel, CRM-DF 19945, o paciente tem indicação de realização de TAVI (troca valvar aórtica percutânea) com urgência (id. 222464182). O procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) foi inserido no Rol da RN n. 465/2021 e exige o atendimento dos critérios estabelecidos em sua DUT no 143. No caso, o autor, com 78 anos (portanto, mais de 75 anos, como exigido pela DUT), possui quadro de comorbidades e fragilidade que afasta a possibilidade de emprego da técnica convencional como a mais adequada, conforme relatório médico id. 222464182. O documento de id. 222463339 comprova solicitação de autorização. É possível constatar, contudo, que o pedido contínua “EM ANÁLISE”. Não emerge dos autos, portanto, motivo legítimo para que a ré não custeie o procedimento. No que concerne ao perigo de dano, também resta demonstrado pelos relatórios médicos. A parte não indicou, todavia, o tempo possível de espera para a realização do procedimento ou para a obtenção da autorização, pelo que o prazo de 12 horas, a ser concedido, foi inferido pelo quadro narrado. Destaco, ainda, que não há perigo de irreversibilidade, porque o requerido poderá cobrar os valores despendidos, caso a demanda venha a ser julgada improcedente. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, devendo a requerida autorizar ou custear integralmente o procedimento de urgência para implante de válvula aórtica percutânea (tavi), assim como todos os materiais, despesas hospitalares e honorários dos médicos credenciados, no prazo de 12 (doze horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitara, por hora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Notifique-se o Hospital Santa Marta, localizado em Taguatinga Sul. O Agravante sustenta não ter havido negativa do procedimento e que a urgência/emergência do procedimento não foi demonstrada. Alega, o procedimento não atendeu a todos os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o TAVI, especificamente a falta de avaliações médicas necessárias e documentação. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal, até porque não se trata de negativa, mas sim omissão do Agravante quanto à autorização do procedimento. Ademais, a médica assistente do Agravado, em seu relatório Id. 222463340, descreve a gravidade do quadro de saúde e a urgência da medida. Por fim, a medida é reversível, diante do caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 04 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator